Tribunal: STF
Processo: ARE 1576527
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insuficiência do depósito. Impugnação dos fundamentos da decisão agravada. ausência. art. 317, § 1º, do regimento interno do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos de negativa de seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento na aplicação da Súmula 279 do STF e na ofensa meramente reflexa à Constituição da República. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a impugnação dos fundamentos da decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, que aplicou a Súmula 279 do STF, além de ter assentado que eventual ofensa à Constituição, se existe, seria meramente reflexa. 



    4. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada implica o não preenchimento do requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.